Tribunal: STF
Processo: HC 57580
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
1) Defesa. Intimação (falta). Instrução Criminal. - As falhas do processo tempestivamente sanadas não podem ser arguidas de nulidade, inclusive por inocorrente o prejuízo da parte. 
2) Medida de Segurança. - Não é ilegal a decretação de medida de segurança que, atendendo aos requisitos legais, se apoia em correta motivação demonstrando a configuração da periculosidade do agente.